Tribunal: TJBA
Processo: 8004936-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004936-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, GABRIELA FIALHO DUARTE

AGRAVADO: ELIVANIA REIS DE ANDRADE ALVES

Advogado(s)
:
IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, THIAGO BARRETO PAES LOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. EXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. NECESSIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em que foi deferida tutela provisória determinando a suspensão integral dos descontos mensais de R$1.021,77 no contracheque da autora, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$10.000,00. A agravada alega vício de consentimento, afirmando ter contratado empréstimo consignado “convencional” com parcelas mensais de R$566,85, acrescidas de boleto complementar no valor de R$98,00, totalizando R$664,85 mensais, mas foi submetida à operação diversa de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), resultando em cobranças superiores ao contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) existência de coisa julgada em face de ação anterior envolvendo as mesmas partes; (ii) preenchimento dos requisitos da tutela provisória de urgência (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
); (iii) adequação da suspensão integral dos descontos sem depósito da parcela incontroversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – Rejeitada a preliminar de coisa julgada, pois, embora exista identidade de partes, as causas de pedir e os pedidos são substancialmente diferentes entre as ações, afastando-se a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§1º, 2º e 4º, do CPC.

4. As gravações telefônicas revelam conhecimento da agravada sobre a modalidade de cartão de crédito e saques vinculados, fragilizando a tese de vício de consentimento.

5. Por outro lado, há inconsistências nos documentos apresentados pelo banco e ausência de comprovação clara da evolução da dívida, o que confere plausibilidade parcial ao direito da agravada.

6. Constatada probabilidade parcial do direito e risco de dano decorrente dos descontos elevados, justificando a concessão parcial da tutela.

7. A suspensão integral dos descontos, sem qualquer contraprestação, não se harmoniza com o equilíbrio processual, especialmente quando a própria requerente reconhece ter recebido o valor principal e admite a obrigação de quitá-lo nas condições que alega terem sido pactuadas, contrariando o disposto no art. 330, §§ 2º e 3º do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá provimento parcial para, mantendo a suspensão dos descontos,

determinar que a autora proceda ao depósito judicial mensal do valor controvertido, bem como efetue o pagamento do valor que reconhece como devido (R$566,85 referente à parcela que seria descontada em folha, acrescida de R$98,00 referente ao boleto complementar), diretamente à instituição financeira até o julgamento definitivo da ação ou ulterior deliberação do juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 330, §§ 2º e 3º, 337, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA - AI 8009704-12.2025.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche; AI 8010201-60.2024.8.05.0000, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8004936-43.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante
BANCO MASTER S/A
e parte Agravada
ELIVANIA REIS DE ANDRADE ALVES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça